Tribunal: TJDFT
Processo: 0751315-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&FBOVESPA E SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos de autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para consulta e penhora de bens à Previc, CNSeg, Susep, CVM, BM&FBOVESPA e Selic. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso, a viabilidade da expedição de ofícios à Previc, CNSeg, Susep, CVM, BM&FBOVESPA e Selic.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos.
5. A Superintendência de Seguros Privados (Susep), a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas via SisbaJud e InfoJud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelos executados.
6. A expedição de ofícios à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à B3 e ao Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) revela-se medida genérica e redundante, quando inexistentes elementos concretos que indiquem a existência de ativos não alcançáveis pelo SisbaJud.
7. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exerce função regulatória e fiscalizatória do mercado de capitais, não mantendo cadastro patrimonial individualizado apto a subsidiar diretamente atos de constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.